Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-78.2021.8.11.0034
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-78.2021.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EVA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 990.830.191-87 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MISLAINE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 024.739.551-07 (APELADO), TATIANE LAURA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 035.870.171-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – MÁ FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU DE RECURSO – VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000387-78.2021.8.11.0034

EMBARGANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: EVA RODRIGUES DE BRITO E OUTROS.

Comarca de Dom Aquino

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – MÁ FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU DE RECURSO.

A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que o segurado agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios do segurado e não o fez, porquanto assume o risco.

Tendo ocorrido o desprovimento do apelo os honorários advocatícios devem ser majorados, conforme estabelece o artigo 85, § 11o do CPC.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao argumento de que o acórdão não se pronunciou acerca da condição do segurado, vale dizer, afastado do trabalho à época do sinistro, bem como quanto à má-fé do segurado. Ao final,

prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 198889174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Para o embargante o acórdão é omisso.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão é omisso ao argumento de que o acórdão não se pronunciou acerca da condição do segurado, vale dizer, afastado do trabalho à época do sinistro, bem como quanto à má-fé do segurado.

No que tange a condição do segurado é caso de sanar a omissão para registrar que eventual afastamento do segurado deveria ter sido objeto de análise por parte da Seguradora quando assumiu a apólice de seguros, o que, no caso, não ocorreu. Assim, não há falar em ausência de cobertura por afastamento do segurado de suas atividades habituais.

Quanto a alegada má-fé do segurado por omissão de doença pré-existente o acordão tratou da matéria e não há omissão a ser sanada. Veja-se trecho da acórdão:

“(...) Conclui-se, portanto, que não há prova de que o segurado tenha agido de má-fé ao fornecer as informações que constam da proposta de adesão, até porque foi a empresa estipulante quem forneceu tais informações, logo não pode a seguradora se recusar ao pagamento do valor contratado.

(...)

Assim, se a seguradora não exigiu exames médicos pré-contrato, não pode se recusar ao pagamento do prêmio ao fundamento de que o segurado era portador de doença pré-existente.

Desse modo, não comporta reforma a sentença que considerou devido o pagamento do prêmio aos beneficiários, porquanto não houve a realização de exames prévios e nem há prova da má-fé do segurado e, consequentemente julgou improcedentes os embargos à execução.(...)”

O Colegiado ao julgar a Apelação interposta pelo aqui embargante de declaratório tratou das teses arguidas.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora, em alguns pontos, em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024